Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-29.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015139-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO SEBASTIAO DA COSTA MELO (EMBARGANTE), CATARINA RAMOS MELO - CPF: 405.238.101-72 (EMBARGANTE), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO DA COSTA MELO registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DA COSTA MELO - CPF: 006.055.791-56 (EMBARGANTE), CATARINA RAMOS MELO - CPF: 405.238.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja:

A contratação eletrônica, acompanhada da comprovação do crédito em conta corrente do devedor, constitui meio idôneo de prova e demonstra a regularidade da avença. A ausência de perícia contábil não compromete a higidez do débito, quando os extratos e demonstrativos de evolução da dívida permitem verificar encargos e juros aplicados. A assinatura digital comprova a anuência do contratante, afastando alegação de fraude ou de vício de consentimento. Não configurada a hipótese do art. 429, II, do CPC, tampouco a aplicação do Tema 1.061 do STJ. Presentes os requisitos do art. 700 do CPC, cabível a ação monitória para a cobrança do débito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados

Tese de julgamento:

"É válida a contratação de empréstimo bancário eletrônico com assinatura digital e comprovação do crédito em conta corrente, sendo desnecessária a perícia contábil quando os documentos apresentados permitem verificar a evolução do débito. Inexistindo indícios de fraude, é procedente a ação monitória." “Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 700 e 1.022; STJ, Tema 1.061.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000841-57.2021.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DA COSTA MELO,
tendo como parte Embargada:
BANCO DO BRASIL SA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1015139-29.2024.8.11.0041,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Ação Monitória n. 1015139-29.2024.8.11.0041, proposta por BANCO DO BRASIL SA,
JULGOU PROCEDENTE
a referida ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
constituir título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 184.989,98 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos),
acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos da lei. E, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante diz que há omissões, no que diz respeito à assinatura digital usada.

Diz que o acórdão genericamente reconheceu a existência de assinatura digital, mas não estabeleceu qual assinatura observou os requisitos da Lei n.

14.063/2020 e da MP nº 2.200- 2/2001, notadamente quanto à utilização da ICP-Brasil ou outro meio de segurança equivalente que assegure autoria, integridade e consentimento.

Argumenta que o acórdão não enfrentou, de forma fundamentada, a tese de que “(...) uma vez impugnada a autenticidade dos documentos apresentados, cabia ao Banco o ônus de comprovar a validade do contrato por meio de prova robusta”.

Assevera que “(...) O simples crédito em conta, sem prova técnica adequada, não substitui a obrigação legal de apresentação de documento autêntico”; e que “(...) A decisão embargada, ao não exigir do Banco a comprovação efetiva da autenticidade do contrato, acabou por inverter indevidamente o ônus da prova, em afronta direta ao disposto no art. 373, II, do CPC”.

Prequestiona expressamente os dispositivos (Artigos 373, II, 428 e 429, II, do CPC; Artigo 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001; Artigos 3º, 4º e 5º da Lei nº 14.063/2020; Tema 1061 do STJ).

Requer “(...) a) o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões acima apontadas, inclusive com efeitos modificativos, caso reconhecido que tais vícios comprometem o resultado do julgamento; b) o pronunciamento expresso deste Egrégio Tribunal sobre os dispositivos legais e precedentes vinculantes invocados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores”.

Em sede de contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DA COSTA MELO,
tendo como parte Embargada:
BANCO DO BRASIL SA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1015139-29.2024.8.11.0041,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Ação Monitória n. 1015139-29.2024.8.11.0041, proposta por BANCO DO BRASIL SA,
JULGOU PROCEDENTE
a referida ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
constituir título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 184.989,98 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos),
acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos da lei. E, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de empréstimo eletrônico, reconhecendo a validade da avença e condenando o réu ao pagamento do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato eletrônico de empréstimo bancário, firmado com assinatura digital e crédito em conta corrente, possui validade e força executiva; (ii) se a ausência de perícia contábil inviabiliza a cobrança; (iii) se houve violação ao art. 429, II, do CPC ou ao Tema 1.061 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica, acompanhada da comprovação do crédito em conta corrente do devedor, constitui meio idôneo de prova e demonstra a regularidade da avença.

4. A ausência de perícia contábil não compromete a higidez do débito, quando os extratos e demonstrativos de evolução da dívida permitem verificar encargos e juros aplicados.

5. A assinatura digital comprova a anuência do contratante, afastando alegação de fraude ou de vício de consentimento.

6. Não configurada a hipótese do art. 429, II, do CPC, tampouco a aplicação do Tema 1.061 do STJ.

7. Presentes os requisitos do art. 700 do CPC, cabível a ação monitória para a cobrança do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a contratação de empréstimo bancário eletrônico com assinatura digital e comprovação do crédito em conta corrente, sendo desnecessária a perícia contábil quando os documentos apresentados permitem verificar a evolução do débito. Inexistindo indícios de fraude, é procedente a ação monitória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 700; STJ, Tema 1.061.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000841-57.2021.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a sentença do Juízo “a quo”, eis que não há qualquer indício de fraude na contratação; constando que a aplicabilidade do CDC não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao consumidor a prova mínima do direito que persegue, o que não ocorreu. E, também dispôs que o documento assinado eletronicamente em conjunto com os demais – sobretudo o extrato de conta bancária aponta que a operação de crédito ocorreu automaticamente, com o recebimento dos valores em conta corrente.

Assim, não há ilegalidade, cabendo a manutenção da sentença, eis que foi lícita a negociação, com a assinatura digital válida, constando o valor financiado, os juros, a data de vencimento, o Custo Efetivo Total do Contrato, e as taxas.

Ainda, ficou exposto no voto que não ocorreu afronta ao Tema n. 1.061 do STJ, nem ao artigo 429, II, do CPC, eis que os documentos que foram trazidos ao processo demonstram a validade do negócio, por meio eletrônico, sendo efetivado o empréstimo e o recebimento dos valores na conta corrente do consumidor.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão combatido:

“(...) O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Monitória n. 1015139-29.2024.8.11.0041, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DA COSTA MELO
,
JULGOU PROCEDENTE
a referida ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
constituir título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 184.989,98 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos),
acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos da lei. E, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, ressalte-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; todavia, tal situação não impõe necessariamente que o direito esteja com a parte consumidora, pois cabe a ela trazer elementos de prova mínima que alicercem o seu pedido.

Feito esse apontamento, posiciono-me pela validade do contrato eletrônico firmado, pois há apresentação de documentação suficiente da negociação – empréstimo firmado entre o Sr. Sebastião da Costa Melo, hoje falecido, em 15/06/2023, ocasião em que ele pegou empréstimo (R$ 100.000,00 – cem mil reais), os quais foram creditados em sua conta bancária.

Portanto, o documento constante do ID ́s Num. 284403466,
assinado eletronicamente
, em conjunto com os demais, sobretudo o extrato de conta bancária (ID. Num. 284403471), aponta a operação de crédito automático (Numeração 133413426-BB – DOCUMENTO n. 101661000104392), com o recebimento dos R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não há, portanto, qualquer sinalização de fraude.

Não há ilegalidade na forma contratada.

Há provas suficientes da contratação, e licitude da negociação, com a assinatura digital, constando o valor financiado; os juros; data de vencimento e custo efetivo do contrato, com taxa anual e mensal, além de IOF.

Portanto, desnecessária a prova pericial, no caso.

Ademais, diante de todo o exposto, não considero que houve afronta ao Tema n. 1.061 do STJ, nem ao artigo 429, II, do CPC, pois os documentos demonstram a validade do negócio, por meio eletrônico, sendo efetivado o empréstimo, sem qualquer indício de fraude.

Não se trata, portanto, de monitória com base somente em telas sistêmicas; mas sim em contrato eletrônico, com assinatura eletrônica digital, com apontamento dos termos contratados.

Assim, mantém-se a sentença recorrida, com base no artigo 700 do CPC, a qual transcrevo em parte:

“(...) Ainda que não haja assinatura física nos contratos firmados via autoatendimento, tal fato não os invalida, por si só.

A evolução tecnológica impõe a necessidade de se reconhecer a validade e a eficácia dos contratos eletrônicos, desde que demonstrada a manifestação de vontade do contratante.

No caso em tela, o Banco do Brasil apresentou documentos que, em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica e a anuência do falecido Sebastião da Costa Melo aos contratos.

Embora a parte Requerida questione a autenticidade dos documentos, não apresenta elementos concretos que infirmem a sua validade. Por sinal, limita-se a alegar que os documentos são unilaterais e que não comprovam a manifestação de vontade do falecido.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido a validade dos contratos firmados por meio eletrônico, desde que comprovada a efetiva utilização dos serviços e a ausência de indícios de fraude.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA AÇÃO MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO ESCRITO. REJEIÇÃO. FALTA DE ASSINATURA VÁLIDA DO CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, do CPC), sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2º, incisos I a III, do CPC). Não existe inviabilidade do prosseguimento de ação monitória, no que se refere aos aspectos concernentes à sua admissibilidade, apenas pelo fato de seu aparelhamento a partir da juntada de cópia do documento que ampara a pretensão manifestada, servindo ao âmbito da discussão meritória da demanda a análise da existência da dívida insculpida na prova escrita sem eficácia de título executivo . 2. A ausência de assinatura no contrato, por si só, é incapaz de retirar a eficácia do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. Tratando-se de mútuo eletrônico celebrado mediante autoatendimento, é dispensada a demonstração de assinatura em meio físico quando outros elementos comprovam a anuência e as condições de prestação do serviço de crédito. Deve ser ressaltado que a MP nº 2 .200-2/2001 não condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico única e exclusivamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil. Por esses motivos, como a autenticação eletrônica está corroborada pelos demais documentos trazidos ao feito, não há que se falar em sua inidoneidade. 3. Desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539/STJ), a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional é possível, seja porque firmada a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2 .170/2001 (RE-RG nº 592.377/RS - Tema nº 33), seja porque inaplicáveis a elas as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Súmula nº 596/STF e Temas nº 24 e 28 da sistemática dos repetitivos - REsp º 1.061 .530/RS). Além disso, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada? (Súmula nº 541/STJ). Na situação concreta, a capitalização e os limites dos juros estão devidamente esclarecidos no contrato, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do apelante quando da contratação do crédito. Nenhuma abusividade ou ilegalidade, portanto, deve ser reconhecida a fim de afastar a mora a que deu causa o apelante . 4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 0722266-62 .2023.8.07.0001 1856884, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024).”.

No caso em tela, não há indícios de fraude ou de vício de consentimento. Ao contrário, os documentos apresentados pelo Banco do Brasil demonstram que o falecido Sebastião da Costa Melo utilizou os serviços e se beneficiou dos valores disponibilizados.

Ademais, o Espólio não comprovou o pagamento da dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, o princípio do
pacta sunt servanda
estabelece que os contratos devem ser cumpridos, sob pena de insegurança jurídica.

No caso em tela, não há elementos que justifiquem a relativização desse princípio. As cláusulas contratuais são claras e não se mostram abusivas. O falecido Sebastião da Costa Melo teve a oportunidade de analisar as condições dos contratos antes de contratar os serviços, e o fez de livre e espontânea vontade.

Por fim, cumpre ressaltar que o

Banco do Brasil instruiu a petição inicial com os documentos exigidos pelo artigo 700, § 2º, do Código de Processo Civil, dessa forma, a Ação Monitória foi proposta de forma regular, tendo o Requerente, comprovado o seu direito ao crédito (...)”.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CONTA. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Instituição Bancária contra sentença que julgou improcedente ação monitória para cobrança de dívida, ao fundamento de ausência de prova escrita inequívoca para embasar a pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a assinatura eletrônica no contrato bancário constitui prova suficiente para embasar ação monitória; e (ii) se a documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo comprovante de depósito, demonstra a existência da dívida e a contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita que, embora desprovida de eficácia de título executivo, demonstre liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. Documentos assinados eletronicamente com autenticação digital, nos moldes da MP nº 2.200-2/2001, têm validade jurídica e presumem autenticidade e integridade das declarações de vontade.

5. O comprovante de depósito, aliado ao contrato de empréstimo automático acessado por senha pessoal e intransferível, constitui conjunto probatório suficiente para a formação de juízo de probabilidade acerca da existência do crédito.

6. O estado de revelia do apelado reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelante, nos limites da controvérsia.

7. A utilização da assinatura eletrônica está alinhada com os avanços tecnológicos e é reconhecida como meio válido para a celebração de negócios jurídicos, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica em contratos bancários é válida como prova escrita para embasar ação monitória, desde que permita identificar a autoria e a integridade do documento. 2. A ação monitória exige apenas prova escrita que permita ao julgador formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito. 3. Documentos bancários autenticados digitalmente e comprovantes de depósito em conta vinculam o devedor à obrigação, desde que não haja contestação fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CC/2002, art. 107; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1495920/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 7/6/2018. (N.U 1000841-57.2021.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Portanto, não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025